Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-82.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-82.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SEG PRESTAMISTA” "PSERV”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL.

EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, PARA
MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E FIXAR A INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
APELO DO BANCO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A
:
In casu
, verifica-se que o banco deixou de juntar cédula de crédito bancário devidamente assinada pela parte autora, não havendo prova inequívoca da sua efetiva adesão ao contrato de seguro em discussão, pelo que não assiste razão à tese de validade do pacto suscitada pela instituição financeira, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência.

2.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

3.
RECURSO DA PARTE AUTORA
:
É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora recebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do banco recorrido.

4. A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais(R$ 2.000,00) deve ser majorada, a fim de se adequar aos precedentes desta Corte que fixam o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos.

3. Diante de fraude na contratação, a Jurisprudência entende se tratar de reponsabilidade extracontratual, incidindo o enunciado 54 da súmula da Jurisprudência do STJ.

4. Honorários arbitrados dentro dos parâmetros legais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – 0800021-82.2019.814.0107

APELANTE/APELADA: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviço de “SEG PRESTAMISTA”: “PSERV”, cumulada com restituição material e compensação moral movida por Raimunda Ferreira da Silva em face do Banco Bradesco S.A, que tramitou na Vara Única da Comarca de Dom Eliseu-PA.

Narra a exordial, que a autora é correntista do banco Bradesco S.A, ora requerido, sendo titular da conta nº 1321-8, agência 6153, na qual foram cobradas, mediante descontos em sua conta, taxas referentes a serviço de “SEG PRESTAMISTA”:”PSERV”, os quais desconhece.

Os descontos feitos a título de “SEG PRESTAMISTA” se efetivaram de janeiro/15 a setembro/18, no total de R$106,20 e os feitos a título de “PSERV” ocorreram a partir de março/18.

Aduz não ter contratado o serviço e requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, com juros e correção, bem como condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi deferida gratuidade processual (ID 10190413).

Em sede de contestação, o banco réu afirma que os descontos efetuados diretamente na conta corrente da autora foram por ela autorizados junto a uma empresa terceirizada e que, considerando sua autorização, efetua somente a cobrança, realizando o repasse do valor.

Sustenta a improcedência do pedido de indenização por dano moral, pela ausência de fato ilícito que o justifique.

Réplica à contestação (ID 10190428)
.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 10190429) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I,
julgo totalmente procedente o pedido
e condeno Banco Bradesco ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno, também, ao ressarcimento, em dobro, dos valores debitados sem o seu

consentimento, referentes a taxa denominados “SEG PRESTAMISTA” e “PSERV”, com correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo. CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta do reclamante referente a taxa de serviços denominados “SEG PRESTAMISTA” e “PSERV sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A interpôs recurso de apelação (ID 10190433
),

requerendo a reforma da decisão recorrida por defender inexistir má-fé de sua parte na efetivação dos descontos autorizados pela parte autora junto a empresa terceirizada, na medida em que restou provada a licitude da contratação, não constando nos autos, ainda, nenhuma prova de que a parte autora tenha buscado resolver a demanda junto ao banco, não sendo cabível qualquer indenização a título de danos morais, nem devolução em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões à apelação (ID 10190441)
.

Recurso de apelação interposto pela parte autora (ID 10190431), a qual pugna pela majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios em 20%, bem como do valor referente à condenação em danos morais, para R$10.000,00 (dez mil reais).

A Instituição Financeira não apresentou resposta (ID nº 10190444)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico que ambos os recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar os Apelos interpostos.

2.

RAZÕES RECURSAIS- APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO BRADESCO S/A.

O banco recorrente reitera que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima.

Requer a reforma da decisão recorrida,
por entender que o contrato foi celebrado legitimamente e que o autor se limitou a questionar os procedimentos do banco, sem apresentar falha concreta nos serviços prestados. Argumenta que inexiste ato ilícito que enseje a condenação em danos morais e repetição de indébito.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque a instituição financeira recorrente não comprova a autorização dos descontos pela parte autora, não tendo sido juntado contrato ou qualquer documento no qual conste ciência da cliente acerca dos serviços aceitos, ônus que lhe cabia, por força da inversão do ônus da prova implementada.

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco dispor de instrumento válido que autorize os serviços prestados, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta não teve no caso em análise, realizando descontos sem a devida cautela na conta corrente da autora, referentes a contrato de seguro, pelo que resta configurada sua responsabilidade.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma inequívoca que o serviço foi contratado pela demandante e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considero existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente
que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o banco recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação

do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente,
como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da contratação do empréstimo consignado ora debatido, pelo que entendo intencional a conduta do banco recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

Em razão da má-fé configurada na conduta do banco apelado, conforme razões já expostas, é devida indenização por danos morais presumidamente reconhecidos, na medida em que o autor teve seu direito violado e sofreu danos, por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, diante da atitude negligente da instituição financeira.

No que tange ao valor

da indenização, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, o autor é idoso e recebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto bancário indevido não pode ser entendido como mero aborrecimento, mas sim alçado à condição de dissabor superlativo apto a ensejar a reparação civil, pois o apelante teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes.

Não obstante, analisando os autos, entendo razoável a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

Nesse sentido, é jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO

INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária. 2. Existe

dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do

serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que

inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da

documentação apresentada; 3. A

restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou

valor indevido, revelando-se ca (11223479, 11223479, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27).

Pelo exposto, mais o que dos autos consta,
conheço o recurso da instituição financeira,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

2.1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.

Nota-se que houve condenação do banco Bradesco S/A a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo o juízo
a quo
levado em consideração
o grau de violação ao direito de informação e a condição financeira da vítima, o que forçou o
quantum
a patamares baixos, de forma a evitar seu enriquecimento ilícito.

Considero
inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em exame, a autora sofreu redução dos valores recebidos em seu benefício de aposentadoria pela falta de zelo do banco réu, que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Outrossim, cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE
BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Sob essa ótica, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária. Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização, este deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel.Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevâ
ncia do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em exame, a parte autora é idosa, aposentada, analfabeta e recebe recursos oriundos de benefício mensal,
sendo certo que os descontos feitos indevidamente não podem ser entendidos como mero aborrecimento, devendo ser alçados à condição de dissabor superlativo, aptos a ensejar a reparação civil.

Dessa maneira, entendo que deve ser majorada a quantia fixada na sentença recorrida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Outrossim, quanto ao início da fluência dos juros de mora pela condenação a reparação moral, igualmente deve prosperar a pretensão da consumidora, na medida em que deve ser fixado como data do início da contagem a da ocorrência do evento danoso.

Com efeito, nos casos de alegação de fraude na contratação, a Jurisprudência entende se tratar de reponsabilidade extracontratual, incidindo o enunciado 54 da súmula da Jurisprudência do STJ, cuja redação é a seguinte:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(12214843, 12214843, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, entendo que também não merece prosperar a pretensão da apelante, na medida em que sua fixação em 10% sobre o valor da condenação encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º
[1]
do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível interposta pela parte autora, e voto pelo seu parcial provimento para majorar o montante fixado a título de reparação moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), e definir como termo inicial da incidência dos juros de mora a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 06/06/2023